Tribunal: TJES
Processo: 5013061-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013061-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013061-98.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO:
AYMORE, CREDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO S.A,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL RESTITUIÇÃO.SEGURO CDC PROTEGIDO DESEMPREGO. SEGURO. SEGURO OPTATIVO. APOLICES JUNTADAS AOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7903581. Contrarrazões apresentadas pela recorrida Aymoré Financiamento e Investimento, id. 7903634, e pela recorrida Zurich Minas Brasil, id. 7903634. Registra-se que as recorridas encontram-se amparadas por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7903581), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7903579), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.”

A r. sentença entendeu pela improcedência dos pedidos, afirmando que não houve impugnação pela parte autora da assinatura do contrato e que o contrato possui previsão expressa da contratação dos produtos ora impugnados.

Trata-se de ação ordinária, cumulada com repetição de indébito e reparação moral, sob o argumento que o Contrato de Financiamento de Veículo firmado conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como seguro CDC protegido com desemprego ( R$ 2.179,48), seguro automóvel ( R$ 795,56), registro de contrato (R$ 350,84), tarifa de avaliação de bem (R$ 239,00) e tarifa de cadastro( R$ 850,00). Assim, requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além e reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, abusividade das cobranças, venda casada, existência de reparação moral.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a recorrida Aymore Crédito, Financiamento, Investimento,
ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em relação a responsabilidade das recorridas, verifica-se que todas são responsáveis
pelo contrato objeto da lide, ademais, pertencem ao mesmo grupo econômico.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR VISLUMBRAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SEGURADORA/REQUERIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SERIA RESPONSÁVEL PELO SEGURO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – EMPRESAS PERTENCENTES A MESMO
GRUPO ECONÔMICO
– SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO DIPOSTO NO ART. 1.013 , §§ 3º e 4º , DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – In casu, em análise aos documentos acostados aos autos, percebo que a seguradora/requerida, em resposta a consulta da autora/recorrente, enviou e-mail em 22/09/2017, informando a existência de processo de sinistro, inclusive solicitando o envio dos documentos necessários para a análise do processo, conforme se vê às fls. 23/24 dos autos materializados. Tal prova, por si só, já demonstra a legitimidade da demandada; II – Como se não bastasse, restou demonstrado que a
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A e a
AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A fazem parte do mesmo conglomerado
econômico
. Assim, pelo princípio da aparência, tem legitimidade passiva da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A para estar no polo passivo da demanda; III – Por fim, convém salientar que a causa não está madura para julgamento, ensejando produção de prova requerida pelas partes, restando naturalmente inaplicável a regra prevista no art. 1.013 , §§ 3º e 4º , do CPC ; IV – Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença, para reconhecer a legitimidade da recorrida para figurar no polo ativo da demanda, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da ação. (Apelação Cível Nº 202000700196 Nº único: 0025710-85.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 17/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE MANTEVE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA PARCERIA EXISTENTE ENTRE O
GRUPO

ZURICH
E BANCO
SANTANDER
. CONTRATO QUE NÃO ESCLARECE A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS EMPRESAS. SIGLAS DAS DUAS COMPANHIAS QUE SÃO IGUAIS, LEVANDO A CRER QUE PERTENCEM AO MESMO
GRUPO ECONÔMICO
. SEGURADO QUE NÃO É OBRIGADO A SABER DAS PARTICULARIDADES DE CADA EMPRESA. CONDIÇÃO DA AÇÃO VERIFICADA. FATOS NARRADOS NA INICIAL DOS QUAIS DECORREM LOGICAMENTE A LEGITIMIDADE DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( TJ SC AI 4016022612019824000. Data Publicaçao: 08/09/2020).

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários
da tarifa de avaliação do bem,
registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço. Ao analisar detidamente os autos,
nota-se que não há nenhuma documentação de avaliação do veículo ou comprovação de que essa ocorreu,
ou seja, a recorrida não demonstrou a efetiva prestação do serviço, falhando em afastar o alegado pelo autor.

Dessa maneira, tendo em vista a inexistência de provas de que houve a devida avaliação do veículo
deve ser a r. sentença primeva reformada nesse ponto
, de forma que deve ser restituído ao autor o valor pago pela
Tarifa de avaliação de bens, qual seja, R$ 239,00 ( duzentos e trinta e nove reais).

Em relação à
tarifa de registro de contrato
, consoante se observa do contrato objeto dos autos, houve previsão expressa do encargo intitulado Registro de Contrato-Órgão de Trânsito –financiado no valor de R$ 350,84 ( trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Não deparo abusividade na despesa com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1o, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

In casu,
o serviço não aparenta ter sido efetivamente prestado, inexistindo registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG), sendo que a Ré apenas anexa aos autos contrato de financiamento, não comprovando a efetiva prestação do serviço registrado em contrato.

Nesse sentido, e tendo sido vislumbrada a onerosidade da cobrança do registro de contrato, voto pela reforma da r. sentença, e determino a restituição do valor pago a título de registro de contrato, qual seja, R$ 350,84 ( trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Sobre a tarifa de cadastro, é regulamentada pela Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Assim, não é cabível a restituição pleiteada, visto inexistência de comprovação que já houve contratação prévia entre as partes.

Quanto à cobrança de seguro prestamista
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

No caso dos autos, verifica-se que foi fornecida ao autor a alternativa de contratar ou não o Seguro Prestamista, conforme verifica da apólice devidamente assinada juntada aos autos, Id. 7903543 que demonstra que o seguro é optativo, restando ausente a demonstração de abusividade e discordância do consumidor para com a contratação. Considera-se, então, que a Requerida se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
comprovando sua tese defensiva
.

Logo, por fundamentos diversos,

voto pela manutenção da sentença a cerca da impossibilidade da restituição do valor cobrado a título de ‘‘seguro prestamista’.

Quanto à cobrança de seguro automotivo, o Contrato de Financiamento Veicular
em Id. 7903543 também revela que era optativa a contratação de seguro automotivo, sendo a anuência do recorrente espontânea.

Nessa lógica, importante destacar julgamento do IRDR nº 039/2016 da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo: “[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto, se houve adesão livre do consumidor, constando dos autos, além de sua opção de contratação, a respectiva apólice [...]”.

Dessa forma, por fundamentos diversos, voto
pela manutenção da sentença no que tange impossibilidade de restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘seguro automotivo’’.

No caso, embora a instituição financeira alegue que a contratação do seguro de auto se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado (ID
7903543
) que se trata de cláusula preestabelecida em contrato de adesão, não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada.

Logo,
voto pela reforma da sentença nesse quesito, devendo ser restituído ao autor o valor cobrado a título de ‘‘seguro prestamista’’, qual seja
R$ 2.179,48 ( dois mil cento e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Quanto à cobrança de seguro automotivo, o Contrato de Financiamento Veicular
em Id. 7903543 em que pese optativa a contratação de seguro automotivo,
não ha comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada.

Dessa forma, voto
pela reforma da sentença neste quesito, devendo ser restituído ao autor o valor cobrado a título de ‘‘seguro auto’’, qual seja R$
795,56 ( setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Por conseguinte, a configuração de repetição do indébito, deverá ocorrer na forma simples, uma que vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude. Desta feita vota-se pela reforma da sentença nesse sentido.

Por fim, quanto ao pedido de Dano Moral, tenho pela improcedência deste pedido. É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Como cediço, a mera cobrança, ainda que indevida, não atenta contra os direitos da personalidade, de modo a ensejar lesão moral compensável.
(TJ-RJ - RI: 00012715420108190207 RJ 0001271-54.2010.8.19.0207, Relator: FABIO RIBEIRO PORTO, Data de Julgamento: 09/06/2009, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/08/2011 15:32)
.

Logo, tenho como não evidenciado abalo à honra, à moral, ou a direito da personalidade do recorrente, não havendo, assim, que se falar em danos morais. Desta feita, a sentença merece reforma para julgar improcedente o dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença primeva, para JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, CONDENANDO as recorridas
AYMORE, CREDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO S.A,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A
a restituírem, de forma solidária, o Recorrente GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA, os valores pagos à titulo de Tarifa de avaliação de bem e Tarifa de Registro de Contrato, de
forma simples, bem como determinar a aplicação de juros e mora
pela SELIC
,
desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. Apuração em simples cálculo aritmético.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)